Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1011098-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH
RECORRIDO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63594981) interposto por GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 57085999):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Da dicção do art. 1.015 do CPC extrai-se que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão indefere o parcelamento das custas processuais.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, vez já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.
A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção.” (N.U 1011098-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
Alega violação aos artigos 98, §6o, 493 e 1.015, inciso V, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o parcelamento das custas processuais se insere na temática gratuidade de justiça a qual, por sua vez, é quesito de admissibilidade à interposição do recurso de Agravo de Instrumento por expressa previsão legal, bem como que situação financeira se agravou e muito, justifica-se o conhecimento do agravo ante fato novo.
Recurso tempestivo (ID 64568999) e preparado (ID 64727973).
Sem contrarrazões conforme ID 68800964.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Aplicação do Tema 988.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que o parcelamento das custas processuais se insere na temática gratuidade de justiça a qual, por sua vez, é quesito de admissibilidade à interposição do recurso de Agravo de Instrumento por expressa previsão legal.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] In casu, consoante relato exposto, o pedido de gratuidade formulado pela Autor/Agravante foi indeferido pelo Juiz a quo em 22/04/2019, cuja decisão foi mantida por este Tribunal por meio do julgamento do RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, oportunizando ao Agravante o parcelamento das custas iniciais em seis prestações.
Assim, considerando o trânsito em julgado da decisão alhures, ocorrido em 04/03/2020, não cabe qualquer discussão sobre a gratuidade da justiça.
Nessa conjuntura, em que pese ao esforço do Recorrente para modificar a natureza da decisão que indeferiu o fracionamento das custas processuais em 10(dez) parcelas, induvidoso que a matéria debatida (parcelamento das custas) no RAI 1011098-84.2020.8.11.0000 não possui previsão no rol do artigo 1.015 do CPC.
[...] Na hipótese, contudo, tenho que o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, notadamente porque já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.” (ID 59830465 – p.11/12)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do paradigma estampada no Tema 988/STJ, conforme a regra do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.
No mais, mesmo que não fosse aplicado o paradigma ao caso dos autos, procedo à análise dos pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98, §6o, e 493, ambos do CPC, a parte Recorrente defende que sua situação financeira se agravou e muito, justificando-se assim, o conhecimento do agravo ante fato novo havido a justificar a extensão do parcelamento das custas processuais (gratuidade de justiça).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).
3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX